Tribunal: STF
Processo: RE 177570
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. TÉCNICO DO TESOURO
NACIONAL. C.F., art. 7º, XXX, art. 39, § 2º.
           I. - Pode a lei, desde que o faça de modo razoável,
estabelecer limites mínimo e máximo de idade para ingresso em
funções, emprego e cargos públicos. Interpretação harmônica dos
artigos 7º, XXX, 39, § 2º, 37, I, da  Constituição Federal.
           II. - O limite de idade, no caso, para inscrição em
concurso público e ingresso na carreira de Auditor Fiscal do Tesouro
Nacional, não se  assenta em exigência etária ditada pela natureza
das funções do cargo, dado que o edital excetua da discriminação os
ocupantes de cargo ou emprego da Administração Federal Direta e
Autarquias. A limitação, portanto, é ofensiva  à Constituição, art.
7º, XXX, "ex vi" do art. 39, § 2º.
           III. - Precedentes do STF: RMS 21.033-DF, RTJ 135/958;
RMS 21.046; RE 156.404-BA; RE 157.863-DF; RE 175.548-AC; RE 136.237-
AC; RE 146.934-PR; RE 156.972-PA.
            IV. - RE não conhecido.